Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-19.2023.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800037-19.2023.8.14.0035

RECORRENTE: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800037-19.2023.8.14.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E DE INDICÍOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL.

AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. NÃO CABÍVEL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800037-19.2023.8.14.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante dos artigos 121, §2º, IV, do Código Penal em relação a vítima Aldalena Ferreira Vieira, artigo 121, §2º, IV e IV, do Códex Repressivo no tocante ao ofendido Brayan Rikelme Vieira Penha e, artigo 306, “caput”, da Lei nº 9.503/97,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela reforma parcial decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi corrigida, passando o crime perpetrado contra a vítima Aldalena Vieira, para o constante do artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Códex Penal.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Feita tal consideração, passo à análise do mérito recursal.

A peça exordial acusatória narra que
13/01/2023, o recorrente, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia uma motocicleta Honda BROS, cor preta, placa OTI-2360, na avenida Siqueira Campos, na contramão, em alta velocidade, oportunidade em que atingiu a vítima Aldalena Ferreira Vieira, a qual caminhava pela via com seu filho Brayan Rikelme Vieira Penha, de apenas 03 (três) meses de idade, no colo, sendo que

o impacto provocou o arremesso da criança a uma distância de cerca de 09 (nove) metros, sofrendo lesões que causaram seu óbito. A mãe por seu turno, sofreu lesões corporais de natureza grave.

O recorrente aduz que
no dia dos fatos, conduzia sua motocicleta pela Avenida Siqueira Campos, perdendo sua atenção olhando para o descanso da motocicleta, pois este estaria com defeito, confirmando outrossim, que naquele dia teria ingerido 02 (duas) cervejas, mas não estaria embriagado.

Sustenta ainda o recorrente, que foi juntado ao feito vídeo em que se pode observar que não conduzia a motocicleta em alta velocidade, pois na verdade perdeu o equilíbrio do veículo, fato corroborado por depoimento de testemunhas.

Alega outrossim, que
no dia do acidente o trânsito na avenida estava ocorrendo nos dois fluxos, pois a via estaria interditada, obrigando portanto o retorno em contramão, salientando que após o ocorrido, este se levantou e, mancando, estacionou a motocicleta na lateral da avenida, não demonstrando qualquer sinal que estaria embriagado.

Por fim, pugna pela
desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição pela tentativa e afastadas as qualificadoras apontadas na pronúncia.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito,
através do exame cadavérico da vítima
Brayan Rikelme Vieira Penha, e de lesões corporais da ofendida Aldalena Ferreira Vieira
, além da
prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, estas acham-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do apelante.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Não merece acolhida a pretensão defensiva no que se refere
ao pedido de
desclassificação
para o delito de
homicídio culposo
, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. (Lei nº 9.503/1997), eis que o réu não teve a intenção (o dolo), em nenhum momento, de matar uma das vítimas.

Ressai do acervo probatório, que o recorrente na condução de veículo automotor (motocicleta) e sob influência de álcool, em alta velocidade e dirigindo na contramão da via, atingiu Brayan Penha e Aldalena Vieira, cuja morte e lesões assumiu o risco de produzi-las, impossibilitando a defesa daquelas.

Denota-se, portanto, que ao contrário do alegado, não há provas robustas de que o recorrente tenha causado o resultado morte apenas por sua imprudência (ao conduzir seu veículo automotor possivelmente alcoolizado, em alta velocidade e dirigindo na contramão), em decorrência de supostamente acidente de trânsito, sem o dolo de matar o menor filho da ofendida Aldalena.

No caso, não se pode negar que ação do recorrente de atingir as vítimas com sua motocicleta, causando naquelas graves lesões, vindo uma delas a óbito, mormente diante das circunstâncias em que o acidente ocorreu, eis que, conforme a conjunto fático e probatórios dos autos, possivelmente, o agente estava embriagado, dirigindo na contramão e em velocidade excessiva para o local, este hipoteticamente assumiu que o resultado morte se concretizasse, incidindo, pois, na figura do dolo eventual.

Registre-se, ainda, que não há provas robustas de que o apelante foi somente imprudente na direção de seu veículo, ou mesmo que as vítimas tenham contribuído de alguma maneira para os resultados morte e lesões corporais naquelas infringidas, apresentando-se o acervo probatório deficiente neste tocante.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão eis que, na fase de pronúncia, vigora o princípio “in dubio pro societate”, segundo o qual a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade.

Sobre a questão em análise, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)- AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUVIDOSA - DECOTE DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV, CP)- MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -CONCURSO MATERIAL EM FASE DE PRONÚNCIA - DECOTE - MEDIDA DE RIGOR.
1. A Absolvição Sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, exige a comprovação, induvidosa, de que o Réu não é autor ou partícipe do Crime. 2. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. A desclassificação para Crime de competência do Juiz Singular (Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, art. 302 do CTB) exige a comprovação, inconteste, sobre a ausência de animus necandi.
4. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é cabível se as provas orais e documentais apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64). 5. O Concurso Material, reconhecido na r. Decisão de Pronúncia, deve ser decotado, visto que a análise dos pleitos relativos à fixação da pena compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em eventual condenação pelo Conselho de Sentença. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10699160088422001 Ubá, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Assim, no atual momento processual, não se verifica a possibilidade de desclassificação das condutas do recorrente para
homicídio culposo
, prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pois cabe ao colegiado popular decidir sobre o pedido em tela.

A defesa também requereu o afastamento das qualificadoras constantes dos incisos IV (recurso que tornou impossível à defesa dos ofendidos) e IX (homicídio cometido contra menor de 14 (quatorze) anos), ambos do §2º, do artigo 121, do Código Penal, pois estes são in
compatíveis com o dolo eventual, em especial por não haver qualquer premeditação de forma de atuação ou escolha das vítimas.

É lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as referidas qualificadoras não devem ser decotadas e sim mantidas na sentença de pronúncia, para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Além do que, o entendimento de que predicativas da conduta, ou seja, as previstas nos incisos IV e IX, do §2º, do artigo 121, do CP, não se compatibiliza com o dolo eventual é equivocada.

O colegiado do STJ, em suas decisões mais recentes, entendeu que as qualificadoras dos crimes de homicídio serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir ou alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.

Veja o julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
1) DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
- CP. PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 2) PERIGO COMUM. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ÚNICO DISPARO EM DIREÇÃO AOS PRESENTES NO LOCAL. CONSTATAÇÃO QUE PARA SER AFASTADA ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV). Precedentes. 1.1. Aqueles que compreendem pela incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do art. 121, § 2º, III e IV, do CP, escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte. 1.2. Tal posicionamento, retira, definitivamente do mundo jurídico, a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específicos mais reprováveis para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível a sua concretização.
Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão nesta Corte de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo específico e mais reprovável (art. 121, § 2º, I e II, do CP).
1.3. Com essas considerações,
elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP).
Em resumo,
as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte
. 2. A configuração do perigo comum (121, § 2º, III, do CP) por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado, o que não foi constatado. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental parcialmente provido para também incluir na sentença de pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. (AgRg no AgRg no REsp 1836556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) (grifos e negritos meus)

Com esse entendimento, do qual compartilho, deve ser mantida as
qualificadoras de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa de ambos os ofendidos e por ser uma das vítimas menor de 14 (quatorze) anos
, devendo os componentes do júri popular decidir sobre as condutas de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP em relação a ofendida Aldalena Ferreira Vieira, e de homicídio qualificado consumado, constante do artigo 121, §2º, IV e IV, do Códex Repressivo no tocante a vítima Brayan Rikelme Vieira Penha.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não há como acolhê-la ante a fundamentação idônea da decisão do juízo “a quo”, respaldada em fatos concretos, bem como a ausência de ilegalidades verificadas quanto a este processo, demonstrando a necessidade da manutenção da segregação social do demandante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/02/2024